Tribunal: CARF
Processo: 10580.720206/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.720206/2014-33
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-001.986 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
PAGA.
DEDUÇÃO.
SOMENTE
SE
DECORRENTE
DE
SENTENÇA
JUDICIAL
OU
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
Não é possível a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, por
mera liberalidade do pagador, que não estejam pautados pelas normas do
direito de família e/ou não sejam decorrentes de sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer as deduções a título de pagamento de pensão
alimentícia a Rosângela Drummont de Souza e Eduardo Drummont de Souza, e para manter a
glosa sobre a dedução a título de pagamento de pensão alimentícia a Bruna Drummont de Souza.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2012, ano-calendário
de 2011, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 65.334,60, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ (fl. 53 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação à qual alegou, em síntese, Em suma, protesta pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720206/2014-33
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720206/2014-33

dedutibilidade da pensão alimentícia declarada, ao argumento de ter sido estipulada em Termo
de Acordo na Audiência de Ação de Oferta de Alimentos, ocorrida em 12/05/2006, devidamente
homologada por sentença judicial, seguindo os ditames do art. 24 da lei no 5.478/1968. Assevera
que o dever de pagar alimentos, ao teor da referida norma, não está condicionado à dissolução da
sociedade conjugal, bastando que o alimentante deixe a residência comum.

Transcrito do voto do acórdão no 12-102.707 da 19a turma da DRJ/RJO :
“Com efeito, a motivação dada pela autoridade lançadora para negar o direito à
dedução da despesa com pensão alimentícia, no que diz respeito à suposta ausência da
dissolução da sociedade conjugal, não merece prosperar. Ocorre que o dever de pagar
alimentos, segundo as normas do direito de família, em se tratando de sociedade
conjugal, não está condicionada à sua dissolução. O art. 24 da Lei no 5.478, de 1968,
que trata da oferta de alimentos, prevê esse dever pelo simples fato do abandono da
residência comum, verbis:
(...)
Não obstante, o lançamento tem fundamento, ainda, na falta de comprovação e
de previsão legal, o que permite avaliar, de forma ampla, a dedutibilidade das pensões
alimentícias supostamente pagas pelo sujeito passivo. Observo que o acordo judicial
teve fundamento no dever de pagar alimentos pelo responsável pelo sustento da
família, que venha a abandonar o lar. Nesse aspecto, cumpre observar que tal dever
não subsiste indefinidamente, mormente no que diz respeito aos filhos.
(...)
Portanto, após a maioridade, a presunção da necessidade se torna relativa,
ficando condicionada à comprovação de que os filhos não possuem bens suficientes
nem têm condições de prover, pelo seu trabalho, a própria subsistência. Essencial,
portanto, que haja a prova cabal de sua real necessidade.
(...)
Nesse mesmo sentido, o art. 35, inciso III, § 1o, da Lei no 9.250/1995, estabelece
como parâmetro, para fins de dependência de filho menor, a idade de 21 anos (antiga
maioridade civil conforme Código Civil de 1916), que pode se estender até 24 anos, se
os filhos ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau. E, ainda, em qualquer idade, nos casos de comprovada
incapacidade física ou mental para o trabalho.
(...)
Assim, tratando-se de filho menor, a dedutibilidade deve ser absoluta; contudo,
atingida a maioridade, tal dedutibilidade passa a ser relativa, exigindo a prova da
necessidade do alimentado.
(...)
Assim, forçoso concluir que o suposto pagamento de pensão, porventura feito
em benefício dos filhos, que monta em R$ 43.556,40, ocorreu por mera liberalidade
do impugnante e não em face das normas do direito de família, nos termos do prescrito
no art. 8o, inciso II, “f” da Lei no 9.250, de 1995, de modo que não são dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda.
32. Quanto à pensão alimentícia paga em relação ao cônjuge, do qual o sujeito
passivo alega estar separado de fato, não obstante essa argumento possa ser aceito,
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720206/2014-33

caberia ao sujeito passivo provar o efetivo pagamento, mormente em se tratando de
valores elevados.
Nesse aspecto, a defesa limitou-se a apresentar recibo genérico à fl. 29, na qual
a beneficiária da pensão fornece quitação genérica, quanto aos valores supostamente
recebidos ao longo do ano-calendário de 2011, sem que haja sequer a especificação
das datas dos respectivos pagamentos. É oportuno citar que o interessado é
Funcionário da Caixa Econômica Federal, de modo que recebe seu salário em conta
bancária, de modo que poderia, facilmente, comprovar os pagamentos efetuados em
benefício da alimentando, o que deixou de fazer.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter o crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 68 e segs. onde
alega, em síntese, que a DRJ confirmou a legalidade da Ação de Oferta de Alimentos, e que:
- quanto a Rosângela Drummont de Souza, esposa de quem já estava separado de
fato, ficou estabelecido a emissão de um recibo anual de quitação das obrigações pagas, a
alimentanda submeteu à Receita Federal os rendimentos recebidos, a recusa da aceitação do
simples recibo não está de acordo com a motivação do lançamento;
- quanto a seu filho Eduardo Drummont de Souza, menor de 24 anos á época dos
fatos, junta aos autos declaração da instituição de ensino superior UNIFASS confirmando a
regularidade de sua matrícula no curso de Direito em 2011;
- quanto a sua filha Bruna Drummont de Souza, maior de idade á época dos fatos,
a mesma não teria condições de prover o próprio sustento e de seu filho menor, e o acordo
firmado na justiça não estabeleceu prazo final ou idade máxima para sua cessação. Solicita o
cancelamento do lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Pensão alimentícia
Conforme já relatado, a autoridade lançadora glosou a dedução feita pelo
contribuinte em sua DIRPF dos pagamentos a título de pensão judiciária que tiveram como
beneficiários sua esposa (à época separados de fato) e seus dois filhos já maiores de idade no
período fiscalizado, no valor de R$ 21.778,20 para cada alimentando, totalizando R$ 65.334,60
no ano de 2011.
Dispõe o art. o art.78 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720206/2014-33

normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (grifei)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
O contribuinte trouxe aos autos cópia de petição inicial em Ação de Oferta de
Alimentos transcorrida na 2a Vara de Família da Comarca de Salvador (fl. 16 e segs) e Termo de
Audiência de 12/05/2006 (fl. 20) que a homologa, de onde se extrai ter sido à época estabelecido
o pagamento pelo recorrente de pensão alimentícia à sua esposa, de quem estaria separado de
fato, e aos seus dois filhos, em valores iguais.
Após a análise da impugnação apresentada, a turma julgadora da instância de piso
decidiu por manter integralmente o lançamento sob o fundamento de que, em relação à esposa do
impugnante, o recibo apresentado não seria hábil a comprovar o efetivo pagamento dos valores
alegados, e em relação aos dois filhos maiores, os pagamentos ocorreram por mera liberalidade,
e não em razão das normas do direito de família.
Alimentanda Rosângela Drummont de Souza, esposa do recorrente
O contribuinte apresentou recibo emitido por sua esposa (fl 29), por meio do qual
a beneficiária confirma o recebimento do valor de R$ 21.778,20 no ano de 2011, pagos pelo
recorrente, em decorrência do acordo judicial firmado. Negar que o referido documento possa ser
suficiente para comprovar o efetivo pagamento dos valores seria considerar um verdadeiro
conluio entre o recorrente e seu cônjuge com o fito de lesar o Fisco e ainda descumprir o acordo
homologado na justiça, o que não seria razoável de se imaginar, tendo em vista os elementos
disponíveis nos autos.
Assim sendo, entendo que deve ser acatado o recibo apresentado para restabelecer
a dedução de R$ 21.778,20 pagos a Rosângela Drummont de Souza a título de pensão
alimentícia.
Alimentando Eduardo Drummont de Souza, filho do recorrente
O contribuinte apresentou declaração da UNIFASS – Sistema de Ensino Ltda (fl.
87), que confirma os pagamentos feitos por ele em 2011 referentes ao curso Bacharelado em
Direito para seu filho, à época com 23 anos. Desta forma, atendeu à condição para manutenção
da dependência, para fins da tributação do imposto de renda, de filhos até 24 anos de idade,
conforme art. 77 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720206/2014-33

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o). (grifei)
(...)
Como bem esclareceu a turma da DRJ em seu acórdão, as regras para dedução de
dependente na DIRPF, contidas no art. 77 do RIR/99, também observam os ditames do Direito
de Família. Tem-se então que os pagamentos feitos ao filho atendem aos requisitos de
observância das normas do direito de família, bem como se deram em decorrência de acordo
homologado judicialmente.
Assim sendo, entendo que deve ser restabelecida a dedução de R$ 21.778,20
pagos a Eduardo Drummont de Souza a título de pensão alimentícia.
Alimentanda Bruna Drummont de Souza, filha do recorrente
Para justificar a dedução da base de cálculo do imposto de renda dos valores
pagos a título de pensão à sua filha maior de 21 anos no ano de 2011, o recorrente alega que as
regras do direito de família não determinam o marco final do pagamento da pensão e nem
estabelecem critério etário para sua exoneração.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidos determinados limites e condições.
Com relação aos pagamentos feitos a título de pensão alimentícia, tem-se do art.
78 do RIR/99 acima transcrito que para que possam ser deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda na DIRPF, os mesmos devem ocorrer em face das normas do Direito de Família,
quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Neste ponto, necessário se faz reportarmos à Constituição Federal e ao Código
Civil, para esclarecer as condições de dedutibilidade da pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família. Seguem textos legais com grifos nossos:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720206/2014-33

Da Constituição Federal:
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Do Código Civil (Lei no 10.406/2002):
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
I - fidelidade recíproca;
II - vida em comum, no domicílio conjugal;
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos filhos;
V - respeito e consideração mútuos.
[...]
Art. 1.590. As disposições relativas à guarda e prestação de alimentos aos filhos
menores estendem-se aos maiores incapazes.
[...]
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
[...]
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
I - pela morte dos pais ou do filho;
II - pela emancipação, nos termos do art. 5o, parágrafo único;
III - pela maioridade;
IV - pela adoção;
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638.
[...]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os
alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição
social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e
dos recursos da pessoa obrigada.
§ 2o Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação
de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de
quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo
a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta
de outros.
[...]
Art. 1.701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou
dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua
educação, quando menor.
Repise-se em particular o que preceitua de forma mais explícita o art. 1.695 do
Código Civil no sentido de que são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens
suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.986 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720206/2014-33

E é em relação à necessidade da beneficiária, a filha do contribuinte Bruna
Drummont de Souza, que o caso em concreto se desvincula das normas do Direito de Família.
Na plenitude de sua vida adulta, a beneficiária tinha em tese total capacidade para suprir seu
próprio sustento, a menos que se encontrasse em situação de incapacidade para o trabalho, o que
não é arguido e não consta dos autos. Não se trata aqui de questionar a legítima e louvável
atitude de um pai no sentido de procurar prover a seus filhos, em que idade for, a melhor
condição de vida possível. É sabido, também, que a continuidade de pagamentos de pensão, sem
que se verifique a efetiva necessidade do alimentando, em muitas vezes se dá por conveniência
das partes envolvidas, inclusive por razões fiscais/tributárias. No caso em comento, o que
importa é o objetivo e comprovado atendimento às condições para a dedução da pensão paga,
conforme estipuladas no art. 78 do RIR/99, o que não se deu. O contribuinte descreve a situação
financeira da filha, avaliando-a do seu ponto de vista, o que não é suficiente para comprovar a
necessidade do pagamento e assim justificar a dedução.
Uma vez atingida a maioridade da alimentanda, poderia o alimentante ter
requerido o cancelamento da pensão. Se não o fez, os pagamentos se seguiram por mera
liberalidade do recorrente.
Assim sendo, os pagamentos de pensão alimentícia para Bruna Drummont de
Souza não cumprem as condições impostas pelo art. 78 do RIR/99, transcrito no início deste
voto, para que possam ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda na DIRPF, quais
sejam, pagos em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente
Entendo então que deve ser mantida a glosa imposta pelo Fisco sobre a dedução a
título de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 21.778,20, referentes à alimentanda Bruna
Drummont de Souza.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções a título de
pagamento de pensão alimentícia a Rosângela Drummont de Souza e Eduardo Drummont de
Souza, e consequentemente exonerar o crédito tributário lançado correspondente, e para manter a
glosa sobre a dedução a título de pagamento de pensão alimentícia a Bruna Drummont de Souza,
e consequentemente manter o crédito tributário correspondente..
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital